Tribunal: TJBA
Processo: 8000578-18.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000578-18.2017.8.05.0258 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: EDVAN FERREIRA QUEIROZ e MUNICIPIO DE TEOFILANDIA Advogado(s): ANTÕNIO JORGE FALCÃO RIOS APELADOS: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e EDVAN FERREIRA QUEIROZ Advogado(s): ANTÔNIO JORGE FALCÃO RIOS ACORDÃO APELAÇÕES. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA. SUPRESSÕES DE GRATIFICAÇÃO DE "REGÊNCIA DE CLASSE" E OUTRAS VANTAGENS, POR DECRETO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PLEITO VESTIBULAR. IRRESIGNAÇÕES. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DEFERIDA AO AUTOR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS IDENTIFICANDO QUE O SERVIDOR APELADO DETÉM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. PRETENSÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DAS VERBAS SUSPENSAS. COMPROVAÇÃO DE VALOR NA FICHA FINANCEIRA, BEM COMO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, APENAS NA FASE RECURSAL. INSUFICIÊNCIA PARA A QUITAÇÃO. CONFISSÃO DE ACORDO PELO APELADO E ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO A MENOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DO VALOR TOTAL DEVIDO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO EM LIQUIDAÇÃO, COM ABATIMENTO DOS VALORES JÁ QUITADOS. APELAÇÃO DA AUTORA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. PAGAMENTO A MENOR. CONFISSÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA À ESFERA EXTRAPATRIMONIAL. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. APELAÇÕES. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação e reexame necessário n. 8000578-18.2017.8.05.0258, tendo como apelantes e apelados os litigantes acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.